Tribunal: STF
Processo: HC 218592
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Arnobio Gonçalves da Silva Neto, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu a liminar no HC nº 759.483/PE.



    Depreende-se dos autos que o Juízo das Execuções Penais indeferiu pedido formulado pelo paciente visando a concessão da contagem em dobro do período em que esteve custodiado no Complexo Prisional do Curado/PE, nos termos de sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Resolução de 28/11/2018)



    Na sequência, interpôs agravo em execução, o qual não foi julgado em virtude da suspensão pelo Tribunal de origem de todos os processos relacionados à aplicação da aludida Resolução, até o julgamento do IRDR n. 0008770- 65.2021.8.17.9000, instaurado para uniformizar a interpretação e aplicação da sentença exarada pela CIDH. 



    A impetrante aponta excesso de prazo no julgamento do IRDR pelo Tribunal de origem, que aguarda apreciação desde 21.6.2021, a revelar constrangimento ilegal apto a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF.



    Requer, liminarmente, seja computada em dobro a pena cumprida no Complexo Prisional do Curado/PE, nos termos da Resolução da CIDH, e, subsidiariamente, determinada a apreciação do agravo em execução nº 0000576-13.2021.8.17.0000 pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 759.483/PE substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Jorge Mussi ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Ademais, conforme consignei na impetração de nº 207025/PE a qual versava temática assemelhada, já foi iniciado o julgamento o IRDR, porém ainda não foi concluído, devendo-se, assim, reforçar a anterior recomendação feita pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o Tribunal estadual imprima celeridade no julgamento do mencionado IRDR.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, com recomendação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente